Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017255-10.2019.8.11.0000
Recorrentes:
CARLOS KAZUO YANO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017255-10.2019.8.11.0000
Recorrentes:
CARLOS KAZUO YANO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017255-10.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto pelo CARLOS KAZUO YANO (id. 65980485), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 51141996):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – ALEGADA INCONSISTÊNCIA NA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.
Discussões acerca de eventual inconsistência da CDA deverá ser matéria de embargos, por demandar dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.
Nos termos do art. 174, caput ̧ do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva..
(N.U 1017255-10.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 14/07/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 52595457) que foram rejeitados (id. 62060964).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por CARLOS KAZUO YANO, que manteve a decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assevera a negativa da vigência aos artigos 203 e 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, uma vez que dos documentos apresentados a mera leitura é possível inferir (i) que a dívida exequenda se trata de passivo ambiental e (ii) que o auto de infração fora lavrado indevidamente em nome do recorrente, pois este era mero mandatário do real proprietário.
Aduz, ainda, a violação do art. 174 do Código Tributário Nacional, sob o argumento que houve a prescrição do débito, eis que que a execução fora distribuída após o prescricional.
Recurso tempestivo (id. 67431987).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 67431987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Com efeito, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso, a parte recorrente sustenta a violação a Súmula aos artigos 203 e 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como do art. 174 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, restou consignado no aresto recorrido que (id. 51141996):
No tocante à ilegitimidade passiva, observa-se que o agravante, Carlos Kazuo Yano, figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa executada na origem (id. 23679466).
Nesse caso, para realizar a sua exclusão do polo passivo da demanda, é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80), veja-se:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Ainda, extrai-se do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais:
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.
Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
(...)
Com relação à discussão acerca de eventual inconsistência quanto à real data de confecção do Auto de Infração n. 49237, entende-se que tal questão demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.
(...)
Ademais, consta da CDA n. 2012845 que o Auto de Infração foi confeccionado em 22/07/2008, a qual, conforme dito alhures, goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Desse modo, nessa análise superficial dos autos, cabível em sede de agravo de instrumento, não se vislumbra a ocorrência de prescrição, uma vez que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a data da constituição definitiva do crédito (22/07/2008) e o despacho inicial (22 de março de 2012).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “ã” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS PELA PARTE FORAM INDEFERIDAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.
1. No julgamento dos Aclaratórios pela Corte local ficou expressamente consignado que "No entanto, o acórdão não discutiu a matéria fática apresentada pelo embargante justamente em razão da impossibilidade de tal análise em sede de objeção de pré- executividade. Veja-se:" (fl. 586, e-STJ). Sendo assim, a matéria foi enfrentada.
2. A decisão monocrática julgou que não se configurou a alegada ofensa ao art. 489 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.
4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
6. O acórdão recorrido, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que "no caso concreto, considerando que a matéria arguida demanda instrução processual, observância ao contraditório e, eventualmente, produção de provas; e que não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo ou a certeza e liquidez da CDA, inviável a análise da insurgência por meio da objeção de pré- executividade" (fl. 569, e-STJ, grifos acrescidos), o que impossibilita a análise da matéria alegada por meio da Exceção de Pré-Executividade.
7. Assim, rever a compreensão do acórdão recorrido exige incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
8. A aplicação da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1708973/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)
Partindo dessas premissas, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1017255-10.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CARLOS KAZUO YANO (id. 65980492), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 51141996):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – ALEGADA INCONSISTÊNCIA NA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.
Discussões acerca de eventual inconsistência da CDA deverá ser matéria de embargos, por demandar dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.
Nos termos do art. 174, caput ̧ do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva..
(N.U 1017255-10.2019.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 14/07/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 52595457) que foram rejeitados (id. 62060964).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente violação ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 67431989).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 67431987.
É o relatório.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(ARE 1266302 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 284 E 287/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos das Súmulas 284 e 287/STF, o presente agravo regimental é inadmissível, pois a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. II – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1005771 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção do artigo violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, a parte recorrente não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos (especial e extraordinário) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça